Tribunal: TJMMG
Processo: 2000651-16.2019.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - AUSÊNCIA DE OFENSA
CONSTITUCIONAL DIRETA - APLICAÇÃO DOS TEMAS N. 660 E N. 895
DO STF - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE n. 748.371
RG, tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e do RE n.
956.302 RG, tema n. 895, de relatoria do Ministro Edson Fachin, assentou o
entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da
coisa julgada, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição
depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente
caso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000651-16.2019.9.13.0000 Referência: Processos PJe n. 1000014-76.2019.9.13.0000 e eproc n. 2000619-11.2019.9.13.0000 Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 04/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – APLICAÇÃO DOS TEMAS N. 660 E N. 895 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE n. 748.371 RG, tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e do RE n. 956.302 RG, tema n. 895, de relatoria do Ministro Edson Fachin, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, restando mantida a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de aplicação dos Temas n. 660 e n. 895 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (evento 62). Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário, salientando que não lhe foi oportunizado o direito de produzir provas que entende necessárias para o julgamento correto da lide. Sustenta a inaplicabilidade dos Temas n. 660 e n. 895, afirmando que, no caso, a afronta ao artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição da República se deu de forma direta, destacando que a decisão do colegiado, no que tange ao indeferimento da produção de prova pericial, não foi lastreada em norma infraconstitucional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que o recurso extraordinário interposto seja recebido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (evento 69). O agravado apresentou resposta ao recurso interposto (evento 72). É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino que o presente recurso seja colocado em mesa na próxima sessão de julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 284, §11, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. VOTOS DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada (evento 62) negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com respaldo no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação da sistemática de repercussão geral (ARE n. 748.371 RG – tema n. 660; RE n. 956.302 RG – tema n. 895). Como cediço, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil –, perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Por meio do presente recurso, o agravante sustenta que a ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição da República se deu de forma direta, destacando que a decisão do colegiado, no que tange ao indeferimento da produção de prova pericial, não foi lastreada em norma infraconstitucional. Ressalta, ainda, que a realização da prova pericial é necessária para comprovar a incapacidade física do agravante e a existência da debilidade à época da sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Em que pesem as alegações do agravante, julgo que elas não têm o condão de afastar a aplicação do entendimento manifestado nos paradigmas da Suprema Corte (ARE n. 748.371 RG – tema n. 660; RE n. 956.302 RG – tema n. 895) à hipótese dos autos. Observa-se que o Órgão Colegiado, durante o julgamento do acórdão combatido no recurso extraordinário, manteve o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e pericial formulado pelo recorrente com esteio nos seguintes fundamentos: [...] Com efeito, não vejo o autor, ora agravante, infirmar a prática dos atos que lhe foram imputados, que são muito graves, e, em tese, podem acarretar o reconhecimento da transgressão de natureza grave e, por conseguinte, fazê-lo incorrer nas disposições do art. 64, II, da Lei n. 14.310/2002, tanto que a Comissão Processante e o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) opinaram pela sua demissão, e essa conclusão foi ratificada pelas autoridades competentes, no feito administrativo. É isso que consta dos documentos acostados no feito de origem, sendo que o depoimento de testemunhas em prol do bom conceito subjetivo não é capaz de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 desconstituir a gravidade dos fatos e a adequação à norma objetivamente estabelecida e invocada pela administração militar. Então, nesse ponto, a prova torna-se desnecessária, cabendo ao Juiz realizar o exame valorativo à luz da documentação acostada, suficiente para a formação do convencimento, conforme o entendimento do próprio julgador. Em relação à prova pericial, não vejo como verificar “a sua probidade” e concluir que não se justificava a interceptação de suas comunicações telefônicas através de perícia. Ora, as interceptações de que trata o agravante foram determinadas por Juiz competente nos autos do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 112/828/2015 – SCPM/10ª RPM, diga-se, cuja decisão não foi revogada ou modificada por qualquer meio, e cuja utilização em sede de Processo Administrativo-Disciplinar é plenamente possível. Por fim, quanto à perícia médica, com o fim de atestar sua incapacidade física permanente e o início da doença incapacitante, esclareço, inicialmente, que qualquer prova nesse sentido, da forma como alegada, não retira o caráter transgressivo da conduta grave praticada e nem mesmo a plena capacidade do autor em entender e situar-se conforme a gravidade do fato e suas consequências. Ademais, como bem esclarecido pelo Juiz primevo na decisão agravada, o agravante, no curso do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 100.145/16–10ª RPM, foi submetido à avaliação médica perante o Núcleo Central de Saúde (NAIS), e não houve a necessidade de submissão à perícia psicopatológica pela Junta Central de Saúde (JCS), em face do não enquadramento nos requisitos da Resolução n. 4278/2013, sendo certo, ainda, que o autor não se insurgiu por qualquer modo contra o resultado da avaliação médica, e nem mesmo invocou a tal incapacidade física permanente no processo administrativo. Então, a produção das provas requeridas pelo agravante no feito de origem mostra-se inócua ao fim apontado por ele, razão pela qual foi acertadamente indeferida pelo Juiz primevo em decisão suficientemente fundamentada. Destaco que ao juiz é outorgada a função de dizer o direito, adequando os fatos à situação amparada pela lei, mediante sua interpretação e suas convicções, e, para a convicção, o juiz examina as provas apresentadas em juízo, pois o desenho dos fatos somente se faz por meio do que é informado ao magistrado. Nesse sentido, o art. 370 do novo Código de Processo Civil prevê que o juiz determinará as provas necessárias ao julgamento do mérito, seja por requerimento das partes ou mesmo de ofício, podendo ainda indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa. [...] (evento 24) (Destaca-se) Conforme demonstrado na decisão agravada, verifica-se que, in casu, eventual ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da CR/88), da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, inciso LV, da CR/88) não se daria de forma direta, mas, sim, por via reflexa à Constituição da República, uma vez que a controvérsia foi dirimida por este Tribunal, sob o prisma infraconstitucional, com base no art. 370 do Código de Processo Civil, na Lei Estadual n. 14.310/2002 e na Resolução n. 4278/2013. Ressalte-se que, ao contrário do que foi alegado pelo agravante, o art. 370 do Código de Processo Civil não foi utilizado apenas para o indeferimento da prova oral, mas, também, da prova pericial, sob o fundamento de que o juiz pode indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias, o que se verificou no caso. É importante esclarecer, ainda, que a produção dessa prova não retiraria o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 caráter transgressivo da conduta grave praticada nem a plena capacidade do agravante para entender a gravidade do fato e suas consequências, como também para situar-se conforme elas. Sobre a questão, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE n. 748.371 RG, tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e do RE n. 956.302 RG, tema n. 895, de relatoria do Ministro Edson Fachin, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. Vejam-se os paradigmas mencionados: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013, Tema 660) EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. (RE 956302 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016, Tema 895) A propósito, confiram-se precedentes do Supremo Tribunal Federal em casos similares: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA ELABORAÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. SUBCONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SEM VÍNCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 660 E 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1193884 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 10-09-2019 PUBLIC 11-09-2019) (Destaca-se) Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Cláusula de eleição de foro. Abusividade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Alegada violação às garantias constitucionais à ampla defesa, ao contraditório e à inafastabilidade jurisdicional. Temas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 660 e 895 da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 748.371, de minha relatoria, DJe 1º.8.2013, e RE-RG 956.302, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2016, respectivamente). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental. (ARE 1134133 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 24-08-2018 PUBLIC 27-08-2018) (Destaca-se) Conforme demonstrado, as questões que o agravante pretende que sejam examinadas pela Instância Superior (afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição) já obtiveram definição pelo excelso Pretório, sob a sistemática da repercussão geral, devendo, portanto, o tribunal de origem negar seguimento ao recurso, conforme orientação disposta no art. 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil. Não bastasse, ainda foi consignado que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas desnecessárias, no processo administrativo-disciplinar, não configura afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se: Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. NULIDADES. IMPEDIMENTO DE MEMBROS DA COMISSÃO DISCIPLINAR. HIPÓTESES DO ART. 18 DA LEI 9.784/99. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se pronunciado no sentido de que a mera atuação da autoridade em processo administrativo criminal prévio, relativo aos mesmos fatos, não importa seu impedimento para compor a comissão disciplinar. Nesse sentido, suposto apoio à efetivação de diligências e reexame de documentos não são suficientes para gerar nulidade, mormente quando não há participação no indiciamento e no juízo de mérito sobre a conduta do acusado. (RMS 32.325-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2015). 2. É pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o indeferimento fundamentado, em processo administrativo disciplinar, do pedido de produção de provas consideradas impertinentes não acarreta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Em relação à solicitação de transcrição integral dos diálogos interceptados, as razões do recurso ordinário não rebatem as assertivas do acórdão recorrido que afastam a superioridade dessa prova diante do extenso arcabouço probatório construído no processo administrativo que serviu de base para o convencimento da Comissão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 31309 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015) (Destaca-se) Portanto, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, os paradigmas (ARE n. 748.371 RG – tema n. 660; RE n. 956.302 RG – tema n. 895) do Supremo Tribunal Federal foram devidamente aplicados à hipótese dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, restando mantida a decisão agravada. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de novembro de 2020. Des. Fernando Armando Ribeiro Relator